Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706762-31.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO RECORRIDO: ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO, TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO Do pedido de gratuidade Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada às recorrentes Ilza Lazara da Costa e Fernanda de Souza Melo a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Da representação processual A procuração pública que outorgou poderes a Sebastião para agir em nome da empresa foi assinada em 2017, pelos antigos sócios, antes da alteração do quadro societário ocorrida em 4 de julho de 2023. Naquela data, os antigos sócios, representados por Sebastião, transferiram todas as cotas da empresa para o atual sócio, Hortêncio. Diante disso, intime-se a parte para que, no derradeiro prazo de 48 horas, regularize a representação no processo, apresentando nova procuração assinada pelo atual sócio Hortêncio ou por pessoa que o represente com procuração pública válida e atualizada, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA